Tribunal: TJES
Processo: 0018432-02.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018432-02.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CRENE MARIA DE CASTRO TOZI

APELADO: TRUST ASSISTENCIA 24H LTDA.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SEGURO DE VEÍCULO. DEMORA NO REPARO DO VEÍCULO. COMPROVAÇÃO. DEVER NO FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA. FATO INCONTROVERSO NOS AUTOS. ALEGAÇÃO DA EMPRESA REQUERIDA QUANTO À SUPOSTA AUSÊNCIA DE PEDIDO DE FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA AFASTADA. REQUERIMENTO REALIZADO POR E-MAIL. PROVA DOCUMENTAL NÃO CONTESTADA. DEVER NO FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA PELA PARTE REQUERIDA. DANOS MATERIAIS EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DO FORNECIMENTO NÃO COMPROVADO PELA AUTORA. CIRCUNSTÂNCIA DO NÃO FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA QUE DEVE SER SOPESADA PARA AFERIR O QUANTUM INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO VALOR ATINENTE AOS DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1)
Inicialmente, quanto ao pleito recursal da parte autora pelo reconhecimento de seu direito à indenização pela ausência de fornecimento de carro reserva, registra-se que o d. juízo
a quo,
ao analisar tal pedido, fundamentou que “ainda que eventual solicitação tenha sido comprovada através do documento de fl.41, o direito ao carro reserva não está previsto no contrato firmado entre as partes de fl.43, anexado na presente”. Respeitado o entendimento do d. juízo, verifica-se que, em verdade, a contestação da parte requerida não afasta a alegação da parte autora quanto à obrigação contratual no fornecimento de carro reserva em caso de sinistro, limitando-se a afirmar que “como a autora não realizou o pedido de liberação do carro reserva, o mesmo não foi disponibilizado”. Além disso, o contrato que o juízo primevo fez referência (fl. 43) é a adesão ao Programa de Proteção Automotiva junto à PROVTEL e não consiste na apólice do seguro.

2)
Considerando a peça inicial e a peça de defesa apresentada, o ponto controvertido em relação ao pedido de indenização pela ausência de fornecimento de carro reserva por parte da empresa requerida é a ausência ou não de solicitação por parte da autora. Compulsando os autos, verifica-se que, ao contrário do que alegou a empresa requerida, consta cópia de e-mail enviado pela autora à empresa requerida no dia 24/11/2014, por meio do qual relatou “o mal atendimento do funcionário Fernando” e, ainda, afirmando que o “compromisso com o pagamento do seguro está em dia” e que estava “apenas solicitando o que é direito meu... e o carro reserva que com quase 30 dias do sinistro não o disponibilizaram”. Também consta que, na mesma cadeia de e-mails trocados com a empresa requerida, a autora enviou, novamente, e-mail em 10/12/2014 solicitando um retorno da empresa, considerando que não teria recebido qualquer informação quanto ao e-mail anterior.

3)
Importante frisar que, em sua peça de defesa, a empresa requerida, ora apelada, não refutou tal documentação, limitando-se a dizer que a autora não teria solicitado o fornecimento de carro reserva. Entretanto, como visto, houve questionamento por parte da autora com relação ao fornecimento de carro reserva por meio de e-mail enviado no dia 24/11/2014 e, pelo que consta dos autos, sem resposta da empresa requerida.

4)
Nessa linha, restando evidenciado o direito da parte autora ao fornecimento do veículo reserva - considerando a ausência de combate da parte requerida quanto ao direito alegado pela autora e a solicitação via e-mail pela parte autora - resta aferir se a autora faz jus à indenização pela ausência no fornecimento.

5)
Quanto à indenização em comento, impende destacar que a parte autora apenas teria direito ao recebimento de tal indenização por dano material se efetivamente tivesse comprovado o dispêndio em razão da ausência do fornecimento do veículo reserva pela parte requerida. Porém, no caso em tela, a parte autora, além de não comprovar os danos materiais que teria sofrido em razão do não fornecimento do carro reserva pela empresa requerida, afirmou que “não alugou um veículo para poder trabalhar apenas porque não detinha recursos financeiros para tanto, sobretudo porque ainda precisava arcar com os valores negligenciados pelo seguro”.

6)
Registra-se ainda não ser possível adotar o valor da diária do aluguel de veículo como parâmetro para tal indenização se não houve por parte daquele o dispêndio dessa quantia, sendo que os eventuais transtornos decorrentes da conduta desidiosa da ré já serão reparados com a indenização por danos morais.

7)
Assim, considerando o pleito recursal pela majoração do
quantum
indenizatório a título de danos morais, merece parcial acolhida o recurso interposto pela autora para aumentar o patamar fixado na origem, uma vez que o valor atribuído pelo juízo de origem (de R$2.000,00) não é suficiente para os sofrimentos gerados pela demora no reparo do veículo e pelo descaso da fornecedora, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto.

8)
A fixação da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que a condenação não seja ínfima ao ponto de não cumprir com sua função social, nem tampouco excessiva acarretando o enriquecimento sem causa do apelante.

9) Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
CRENE MARIA DE CASTRO TOZI
com vistas ao reexame parcial de r. sentença proferida pelo d. juízo da 6ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da “Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais” ajuizada em face de
TOZI TRUST ASSISTÊNCIA 24H LTDA
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para condenar a ré a pagar à autora, a título de danos materiais, a quantia de R$1.241,30 (mil duzentos e quarenta e um reais e trinta centavos), corrigida desde o desembolso e acrescida de juros moratórios legais a contar da citação; além de danos morais na monta de R$2.000,00, sobre os quais consignou que a incidência dos juros de mora deve ocorrer a partir do evento danoso (21/01/2015 – data em que o veículo foi recolhido da oficina pela proprietária sem reparação dos danos, vide fl.34) e correção monetária a partir do arbitramento. Por fim, considerando a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento
pro rata
e honorários, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Todavia, considerando o deferimento da assistência judiciária gratuita, suspendeu a exigibilidade de tais verbas em relação à parte autora.

Em suas razões recursais,
CRENE MARIA DE CASTRO TOZI
pugna exclusivamente pela reforma da r. sentença a fim de que seja reconhecido o seu direito à indenização pela ausência de fornecimento de carro reserva e pela majoração do
quantum
indenizatório (danos morais). Para tanto, argumenta, em síntese, que:
(i)
“o argumento utilizado pelo Mm. Juízo sequer foi-ventilado pela Recorrida que se ateve tão somente a alegar que não houve solícítaqão de carro reserva por parte da Recorrente”;
(ii)
“ao contrário do disposto na r. Sentença, há previsão contratual quanto ao fornecimento do carro reserva e a Recorrente havia solicitado esse serviço”;
(iii)
“a Recorrente não alugou um veículo para poder trabalhar apenas porque não detinha recursos financeiros para tanto, sobretudo porque ainda precisava arcar com os valores negligenciados pelo seguro”;
(iv)
“O valor definido pelo M. Juízo, salvo melhor juízo, não condiz com os danos morais suportados pela Recorrente”.

Contrarrazões apresentadas por
TRUST ASSISTENCIA 24H LTDA
no ID nº 8672863, pugnando pelo desprovimento do apelo interposto pela pela parte autora.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
CRENE MARIA DE CASTRO TOZI
com vistas ao reexame parcial de r. sentença proferida pelo d. juízo da 6ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da “Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais” ajuizada em face de
TOZI TRUST ASSISTÊNCIA 24H LTDA
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para condenar a ré a pagar à autora, a título de danos materiais, a quantia de R$1.241,30 (mil duzentos e quarenta e um reais e trinta centavos), corrigida desde o desembolso e acrescida de juros moratórios legais a contar da citação; além de danos morais na monta de R$2.000,00, sobre os quais consignou que a incidência dos juros de mora deve ocorrer a partir do evento danoso (21/01/2015 – data em que o veículo foi recolhido da oficina pela proprietária sem reparação dos danos, vide fl.34) e correção monetária a partir do arbitramento. Por fim, considerando a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento
pro rata
e honorários, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Todavia, considerando o deferimento da assistência judiciária gratuita, suspendeu a exigibilidade de tais verbas em relação à parte autora.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise.

Convém tecer breves considerações acerca da lide posta na origem.

CRENE MARIA DE CASTRO TOZI
ajuizou a ação na origem narrando que contratou seguro para seu veículo VW Fox Plus 1.0, placa MRJ-9881, o qual, em 27/10/2014, sofreu colisão de uma viatura policial. Diante disso, contatou a ré, a qual, em 06/11/2014, levou seu carro à oficina. Contudo, ante a inércia da requerida em realizar o pagamento do conserto, o veículo ficou parado por três meses. Logo, afirma que realizou os reparos por conta própria, no valor de R$2.345,55, mas que para tanto pegou dinheiro emprestado, com juros, que ficou na monta de R$6.000,00.

Afirmou que usava o referido bem para trabalhar, mas que, por conta do ocorrido, teve que pegar carros emprestados para tanto; bem como que diante do ocorrido, solicitou o cancelamento do seguro, no entanto, os boletos para pagamento continuaram sendo enviados pela demandada.

Diante dos fatos narrados, requereu a condenação da ré ao pagamento de danos materiais de R$6.000,00 pelo reparo do veículo, e no valor de R$10.800,00 pela não entrega do carro reserva, além de danos morais não inferiores a 30 salários mínimos.

Após ter sido devidamente citada, a empresa ré apresentou contestação às fls. 77-118, suscitando preliminar de ilegitimidade passiva e denunciação da lide. No mérito, refutou os argumentos autorais.

Por meio de decisão de fl.188, o MM. Juiz de Direito indeferiu a denunciação da lide.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio prolação de sentença julgando parcialmente procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos:

O art. 355, do Código de Processo Civil, oportuniza ao magistrado o julgamento antecipado da lide se esta versar unicamente acerca de questões de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver a necessidade de produção de provas em audiência.

Assim, diante da matéria ventilada na presente e a manifestação das partes, passa-se ao julgamento da demanda de forma antecipada.

Inicialmente,
verifico que a demandada arguiu sua
ilegitimidade passiva
para o feito, ao argumento de que, figurando como mera estipulante, tão somente representa seus clientes perante a seguradora Generali Brasil Seguros S/A, com base em apólice coletiva. Assim sendo
, quaisquer eventuais danos de natureza material e moral decorrentes da relação securitária, seriam de responsabilidade única e exclusiva da seguradora Generali Brasil Seguros S/A.

Pois bem. Conforme narrado na peça exordial, a requerente celebrou contrato de seguro veicular com requerida e,
em 27/10/2014, o veículo da segurada sofreu colisão de uma viatura policial. Logo, contatou a ré, a qual, em 06/11/2014, levou seu carro à oficina.

Todavia, ante a ausência do pagamento indenizatório, houve o ajuizamento do feito, com os requerimentos trazidos na peça exordial.

Em princípio, julgo oportuno estabelecer a legislação aplicável à hipótese, qual seja: Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, a relação existente entre o segurado e a seguradora é de consumo e está amparada pela Lei 8.078/90.

A defesa dos direitos dos consumidores está ligada ao direito constitucional do bem-estar social, artigos 5º, XXXII e 170, V, CF/88, sendo indiscutível sua natureza de ordem pública e seu caráter imperativo.

A legitimidade
ad causam
, consoante lição de Alexandre de Freitas Câmara, consiste em regra processual "
(...) segundo a qual será legitimado a atuar em juízo tão-somente o titular do interesse levado a juízo pela demanda (...)
" (Lições de Direito Processual Civil", vol. I, 16ª edição).

Neste diapasão, os legitimados processuais são os sujeitos da ação, ou seja, os legitimados a serem parte no processo, autor ou réu, na defesa do direito material.

Na hipótese em testilha, constato que a requerida, não somente gerou na segurada a legítima expectativa de que seria a empresa responsável pelo pagamento indenizatório, como também falhou no cumprimento de suas obrigações contratuais.

Também verifico no documento de
fl.28
, no qual consta o “Histórico Situação Sinistro” disponível no site da ré, a seguinte informação: “(...) BO CONFIRMA OS FATOS, SEGURADO NÃO FOI CAUSADOR DO ACIDENTE. APTO PARA AUTORIZAR. FRANQUIA R$1.200,00”.

Além disso, o documento de
fl.34
, atesta a responsabilidade da sociedade Trust Assistência 24h Ltda, ora ré, na reparação dos danos, no que tange ao sinistro supracitado.

Não fosse o bastante, quando da ocorrência do acidente narrado já havia sido feito a rescisão do contrato entre a Generali e a parte ré; bem como, da leitura do contrato firmado entre as partes (
fl.43
), extrai-se o compromisso da demandada em amparar os seus associados, quanto a danos em seus veículos e não consta a informação de que segurada aderiu a seguro coletivo garantido pela Generali.

Logo,
rejeito
a preliminar suscitada.

Superada a preliminar, passo ao exame do mérito.

Pretende a autora a condenação da ré ao pagamento de danos materiais de R$6.000,00 pelo reparo do veículo, e no valor de R$10.800,00 pela não entrega do carro reserva, além de danos morais não inferiores a 30 salários mínimos.

Cediço que o CDC, lei básica de regência das relações jurídicas entre fornecedores de bens e serviços e seus consumidores, como indubitavelmente é a relação existente entre o segurado e a seguradora.

No que tange a responsabilização do fornecedor de serviços, estabelece a norma do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor que:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficiente ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Ora, segundo a teoria da responsabilidade objetiva, aplicável à espécie, para a apuração do dever de indenizar basta a comprovação do dano experimentado pela parte e de seu nexo de causalidade com a conduta do agente, não havendo que se perquirir acerca de culpa, em quaisquer de seus aspectos.

No caso em apreço, a demora no reparo do veículo restou evidenciada e inclusive reconhecida pela requerida em sede de defesa. Assim, ao deixar de agir de modo suficiente a satisfazer o interesse da segurada, diligenciando-se no cumprimento de sua obrigação de reparar o veículo danificado, incorreu a ré em ilícito civil, consistente em falha na prestação de serviços, devendo repará-la.

Na espécie em evidência, restou demonstrada a falha na prestação dos serviços advinda da ausência injustificada do pagamento da indenização pelo sinistro ocorrido no dia 27/10/2014.

Uma vez celebrado o contrato entre as partes e comunicada a ocorrência do sinistro do veículo da autora (documento de
fl.27
), deveria a requerida, ter arcado com as obrigações contidas no termo, procedendo à devida indenização.

Desse modo, comprovado o sinistro e que a ré tinha pleno conhecimento de que o veículo da autora encontrava-se parado na oficina aguardando o pagamento para realização do conserto, deveria ter prestado a assistência a que se propôs contratualmente. No entanto, preferiu não honrar a obrigação e deixar o autor desamparado. Logo, a condenação ao ressarcimento é medida que se impõe.

Em relação ao
quantum
devido, sustenta a autora que a
nte a inércia da requerida e sem ter como arcar com o custeio do conserto, que ficou em R$2.345,55, pegou dinheiro emprestado com o ex marido, com juros de R$200,00 por mês, pois precisava do veículo para trabalhar e sustentar sua família. Desse modo, aduz que o valor foi parcelado em 20 vezes e que ao final pagaria a monta de R$6.000,00.

Contudo, tendo em vista que a autora não fez prova do alegado, seja testemunhal ou documental, a improcedência de tal pleito é medida que se impõe.

Nesse sentido, tendo em vista que somente os documentos de
fl.35
e
fl.37
comprovam o valor efetivamente despendido pela autora, entendo que o valor devido a título de danos materiais é de R$2.441,30; sendo que, deste, deverá ser abatido o valor da franquia contratual para reparação do veículo de R$1.200,00, eis que tal taxa é condição
sine qua non
para acionamento do seguro, senão vejamos:

CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS. SEGURO AUTOMOTIVO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECUSA NO PAGAMENTO DO CONSERTO DO VEÍCULO. SEGURADORA QUE ALEGA TER HAVIDO PERDA TOTAL. PROVA DOS AUTOS QUE NÃO INDICAM A OCORRÊNCIA DE PERDA TOTAL. NEGATIVA INJUSTIFICADA DE PAGAMENTO PELOS DANOS DO SINISTRO. AUTOR QUE SE VIU OBRIGADO A REPARAR O VEÍCULO POR CONTA PRÓPRIA. PROPOSIÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE PEÇAS DO MERCADO PARALELO CONDICIONADA AO CANCELAMENTO DA APÓLICE SEM DIREITO AO RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO PELO PRÊMIO. CONDUTA ABUSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO.
PLEITO DE NÃO ABATIMENTO DO VALOR DA FRANQUIA DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS. TESE NÃO ACOLHIDA. CONDUTA REPROVÁVEL DA SEGURADORA QUE NÃO AFASTA, POR SI SÓ, A NECESSIDADE DO PAGAMENTO A TAL TÍTULO.
[...] (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0011509-49.2012.8.16.0045 - Arapongas - Rel.: Juíza Manuela Tallão Benke - J. 01.10.2013) (TJ-PR - RI: 00115094920128160045 PR 0011509-49.2012.8.16.0045 (Acórdão), Relator: Juíza Manuela Tallão Benke, Data de Julgamento: 01/10/2013, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 22/10/2013) (grifo nosso)

Assim, o valor a ser pago pela ré perfaz a monta de R$1.241,30 (mil duzentos e quarenta e um reais e trinta centavos).

Ademais, aduz a requerente que contratou o serviço de carro reserva, contudo tal serviço não fora disponibilizado. Assim, requer a condenação da ré ao pagamento de indenização de aluguel de carro pelo prazo de quatro meses em que a autora ficou sem seu veículo, na monta de R$10.800,00, apurado, segunda a autora, conforme orçamento anexo com base no que teria despendido a título de aluguel, corrigido e atualizado.

Todavia, ainda que eventual solicitação tenha sido comprovada através do documento de
fl.41
, o direito ao carro reserva não está previsto no contrato

firmado entre as partes de
fl.43
, anexado na presente. E, ainda que assim não fosse, a cotação na monta de R$10.800,00 não fora colacionada aos autos, tampouco comprovada através de gastos com locomoção e/ou outros, o que legitimaria seu pleito, pois apenas orçamentos, desacompanhados de quaisquer indícios de provas, não são suficientes para de gerar o dever de indenizar.

No que tange ao dano moral, é incontroverso o fato de que a demora em realizar o pagamento pelo conserto do veículo, viola os direitos extrapatrimoniais do consumidor que contratou os serviços de proteção junto à empresa e se manteve todo o tempo adimplente, no que tange ao pagamento do prêmio.

Isso porque, depositada a confiança na contraprestação do serviço contratado, a falta do pagamento indenizatório é capaz de causar transtornos à dignidade do consumidor, na medida em que frustra, de forma significativa, a sua expectativa gerada pela celebração do contrato de seguro automotivo.

Na valoração da verba indenizatória a título de danos morais, deve-se levar em conta a dupla finalidade da reparação, buscando-se um efeito repressivo e pedagógico e propiciando à vítima uma satisfação, sem que isto represente um enriquecimento sem causa.

Com esse raciocínio, de acordo com os princípios que norteiam o arbitramento da indenização por danos morais e a situação financeira/econômica das partes, fixo o valor de R$2.000,00 (dois mil reais), como forma de ressarcir a autora pelos danos morais sofridos.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação para condenar a ré a pagar à autora, a título de danos materiais, a quantia de
R$1.241,30 (mil duzentos e quarenta e um reais e trinta centavos)
, corrigida desde o desembolso e acrescida de juros moratórios legais a contar da citação; além de danos morais na monta de R$2.000,00, sobre os quais deverão incidir juros de mora desde o evento danoso (21/01/2015 – data em que o veículo foi recolhido da oficina pela proprietária sem reparação dos danos, vide
fl.34
) e correção monetária do arbitramento.

Resolvo o mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Dada a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento
pro rata
das custas e honorários, os quais arbitro em 10% do valor da condenação.
Contudo, suspendo a exigibilidade em relação à autora, eis que litiga sob o manto da justiça gratuita.

Em suas razões recursais,
CRENE MARIA DE CASTRO TOZI
pugna exclusivamente pela reforma da r. sentença a fim de que seja reconhecido o seu direito à indenização pela ausência de fornecimento de carro reserva e pela majoração do
quantum
indenizatório (danos morais). Para tanto, argumenta, em síntese, que:
(i)
“o argumento utilizado pelo Mm. Juízo sequer foi-ventilado pela Recorrida que se ateve tão somente a alegar que não houve solicitação de carro reserva por parte da Recorrente”;
(ii)
“ao contrário do disposto na r. Sentença, há previsão contratual quanto ao fornecimento do carro reserva e a Recorrente havia solicitado esse serviço”;
(iii)
“a Recorrente não alugou um veículo para poder trabalhar apenas porque não detinha recursos financeiros para tanto, sobretudo porque ainda precisava arcar com os valores negligenciados pelo seguro”;
(iv)
“O valor definido pelo M. Juízo, salvo melhor juízo, não condiz com os danos morais suportados pela Recorrente”.

Contrarrazões apresentadas por
TRUST ASSISTENCIA 24H LTDA
no ID nº 8672863, pugnando pelo desprovimento do apelo interposto pela pela parte autora.

Pois bem.

Inicialmente, quanto ao pleito recursal da parte autora pelo reconhecimento de seu direito à indenização pela ausência de fornecimento de carro reserva, registra-se que o d. juízo
a quo,
ao analisar tal pedido, fundamentou que “ainda que eventual solicitação tenha sido comprovada através do documento de fl.41, o direito ao carro reserva não está previsto no contrato firmado entre as partes de fl.43, anexado na presente”.

Respeitado o entendimento do d. juízo, verifico que, em verdade, a contestação da parte requerida não afasta a alegação da parte autora quanto à obrigação contratual no fornecimento de carro reserva em caso de sinistro, limitando-se a afirmar que “como a autora não realizou o pedido de liberação do carro reserva, o mesmo não foi disponibilizado”. Além disso, o contrato que o juízo primevo fez referência (fl. 43) é a adesão ao Programa de Proteção Automotiva junto à PROVTEL e não consiste na apólice do seguro.

Diante desse cenário, considerando a peça inicial e a peça de defesa apresentada, o ponto controvertido em relação ao pedido de indenização pela ausência de fornecimento de carro reserva por parte da empresa requerida é a ausência ou não de solicitação por parte da autora.

Compulsando os autos, verifica-se que, ao contrário do que alegou a empresa requerida, consta à fl. 41 cópia de e-mail enviado pela autora à empresa requerida no dia 24/11/2014, por meio do qual relatou “o mal atendimento do funcionário Fernando” e, ainda, afirmando que o “compromisso com o pagamento do seguro está em dia” e que estava “apenas solicitando o que é direito meu... e o carro reserva que com quase 30 dias do sinistro não o disponibilizaram”. Também consta que, na mesma cadeia de e-mails trocados com a empresa requerida, a autora enviou, novamente, e-mail em 10/12/2014 solicitando um retorno da empresa, considerando que não teria recebido qualquer informação quanto ao e-mail anterior.

Importante frisar que, em sua peça de defesa, a empresa requerida, ora apelada, não refutou tal documentação, limitando-se a dizer que a autora não teria solicitado o fornecimento de carro reserva. Entretanto, como visto, houve questionamento por parte da autora com relação ao fornecimento de carro reserva por meio de e-mail enviado no dia 24/11/2014 e, pelo que consta dos autos, sem resposta da empresa requerida.

Nessa linha, restando evidenciado o direito da parte autora ao fornecimento do veículo reserva - considerando a ausência de combate da parte requerida quanto ao direito alegado pela autora e a solicitação via e-mail pela parte autora - resta aferir se a autora faz jus à indenização pela ausência no fornecimento.

Quanto à indenização em comento, impende destacar que a parte autora apenas teria direito ao recebimento de tal indenização por dano material se efetivamente tivesse comprovado o dispêndio em razão da ausência do fornecimento do veículo reserva pela parte requerida.

Porém, no caso em tela, a parte autora, além de não comprovar os danos materiais que teria sofrido em razão do não fornecimento do carro reserva pela empresa requerida, afirmou que “não alugou um veículo para poder trabalhar apenas porque não detinha recursos financeiros para tanto, sobretudo porque ainda precisava arcar com os valores negligenciados pelo seguro”.

Pontuo ainda não ser possível adotar o valor da diária do aluguel de veículo como parâmetro para tal indenização se não houve por parte daquele o dispêndio dessa quantia, sendo que os eventuais transtornos decorrentes da conduta desidiosa da ré já serão reparados com a indenização por danos morais.

Assim, considerando o pleito recursal pela majoração do
quantum
indenizatório a título de danos morais, entendo que merece parcial acolhida o recurso interposto pela autora para aumentar o patamar fixado na origem. Isso porque o valor atribuído pelo juízo de origem (de R$2.000,00) não é suficiente para os sofrimentos gerados pela demora no reparo do veículo e pelo descaso da fornecedora, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto.

Desse modo, entendo que a fixação da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que a condenação não seja ínfima ao ponto de não cumprir com sua função social, nem tampouco excessiva acarretando o enriquecimento sem causa do apelante.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
CRENE MARIA DE CASTRO TOZI
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar, em parte, a r. sentença recorrida tão somente para majorar a condenação da parte ré ao pagamento de indenização de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo a incidência dos juros de mora já consignada na origem - a partir do evento danoso (21/01/2015 – data em que o veículo foi recolhido da oficina pela proprietária sem reparação dos danos, vide fl.34) - e correção monetária a partir do arbitramento (a partir deste acórdão).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar